Tribunal: STF
Processo: HC 229175
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 788.399/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Pelo que se depreende, a paciente cumpre pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), porque,



    no dia 03 de fevereiro de 2018, por volta das 11h00, na Penitenciária Maurício Henrique Guimarães Pereira – Penitenciária II, nesta cidade e Comarca de Presidente Venceslau, a denunciada trazia consigo, para fins de tráfico, 01 (um) invólucro contendo em seu interior a quantia aproximada de 172,42 g (cento e setenta e dois gramas e quarenta e dois centigramas) de Cocaína […]. 



    Buscando o cumprimento da pena em regime domiciliar, a defesa interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. ART. 117 DA LEP. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO EM REGIME FECHADO E SEMIABERTO. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS DO FILHO MENOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO REQUISITO. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte tem posicionamento de que, embora o art. 117 da LEP estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto, quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade (HC 375.774/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).



    2. Na hipótese, ainda que o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores venha superando a interpretação literal de determinados comandos previstos na Lei de Execução Penal, a fim de abarcar e de dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana na individualização da pena e ao princípio da fraternidade, na hipótese, verifica-se que acórdão atacado, soberano na análise dos fatos, entendeu pela negativa do pedido de prisão domiciliar, ao fundamento de que não ficou provada a imprescindibilidade da paciente aos cuidados do filho menor.



    3. A modificação desse entendimento a fim de se conceder o benefício, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos por este Tribunal Superior, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.



    4. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) A Paciente é mãe e a principal responsável pelos cuidados de seu filho menor Miguel, sendo certo que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, como também não fora praticado contra seus descendentes; e (b) não há falar em não aplicação de prisão domiciliar para mãe de filho menor de 12 (doze) anos com condenação definitiva em regime semiaberto. Requer-se, assim, a concessão da ordem, para que a paciente cumpra a pena em regime domiciliar. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça analisou e ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido da não concessão da prisão domiciliar. Confira-se o voto do Min. RIBEIRO DANTAS:



    […] nos casos de condenação definitiva, o art. 117 da LEP prevê a concessão da benesse aos apenados em regime aberto: 



    Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: 



    I - condenado maior de 70 (setenta) anos; 



    II - condenado acometido de doença grave; 



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; 



    IV - condenada gestante. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, superou a interpretação literal desse dispositivo legal, a fim de abarcar e dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana na individualização da pena, adotando entendimento segundo o qual é possível a concessão de prisão domiciliar às sentenciadas que em cumprimento de pena no regime fechado ou semiaberto, quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade (HC 375.774/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016), não podendo se falar, em "imprescindibilidade por presunção". 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem pontou a ausência de demonstração da imprescindibilidade. Por oportuno, transcreve-se o seguinte trecho: 



    "[Observo] que não foram trazidos aos autos elementos probatórios que pudesse concluir ser a sentenciada indispensável aos cuidados do filho menor, a ensejar a prisão domiciliar. Relembre-se, embora não esteja gozando da presença materna no seu dia a dia, o filho da paciente vem sendo assistido por sua avó materna, recebendo os cuidados essenciais e, portanto, não está desassistido. Assim, a presença da paciente, embora importante, não é indispensável para que seu filho receba os cuidados, não havendo, portanto, situação excepcional que autorize a concessão da prisão domiciliar." (e-STJ, fl. 60). 



    Dessa forma, a modificação desse entendimento a fim de se conceder o benefício, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos por este Tribunal Superior, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que negou a concessão do benefício da prisão domiciliar para a requerente está lastreada na inexistência de motivo para a substituição da pena de reclusão, sobretudo porque não foram trazidos aos autos elementos probatórios que pudesse concluir ser a sentenciada indispensável aos cuidados do filho menor. Ficou registrado, a propósito, que o filho da paciente vem sendo assistido por sua avó materna, recebendo os cuidados essenciais e, portanto, não está desassistido. 



    Essas circunstâncias, portanto, constituem situação a obstar a concessão de prisão domiciliar.



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não cabe falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente